Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO REAL INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM AS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA SOBRE O REAL CONDUTOR. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO LEGAL DA AUTORIA DA INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de transferência de pontuação de infrações.
2. Em suas razões recursais, suscitam preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a sentença não analisou o pedido de designação de audiência para produção de prova oral. No mérito, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, com a transferência de pontuações advindas de infrações cometidas pela segunda requerente que recaíram à primeira requerente, proprietária do veículo, que ainda ostentava a Permissão Para Dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve cerceamento defesa em relação à ausência de produção de prova oral e, em caso negativo, analisar a possibilidade de transferência de infrações de trânsito e pontuações de CNH entre as recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como o caso dos autos. Ademais, não houve indicação de prova capaz de mudar o resultado da demanda. Portanto, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Neste sentido: Acórdão 1389997.
5. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
6. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores. Nesse sentido: Acórdão 1271486.
7. A recorrente, proprietária do veículo, perdeu o prazo administrativo para requerer a transferência de pontuação das referidas infrações. Foi apresentada declaração da segunda recorrente assumindo a responsabilidade das infrações, contudo, tal declaração não goza de presunção de veracidade. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de furtar-se a infratora da responsabilização pelos atos cometidos. Assim, deve ser mantido o entendimento administrativo, pois seus atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Neste sentido: Acórdão 1931312.
8. Ademais, a possibilidade de indicação do condutor infrator após o prazo legal e em juízo deve ser acompanhada por robusta comprovação dos fatos e do motivo relevante de não ter sido apresentado o condutor no momento oportuno, mormente diante do reconhecimento da regularidade dos atos administrativos. Portanto, sem reparos a sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenadas as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, §7.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1389997, 0736598-57.2021.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2021, publicado no DJe: 15/12/2021; Acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020; Acórdão 1931312, 0723395-23.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.